Tribunal: STF
Processo: MS 20386
Classe: MS
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-01
Data de publicação: 1983-06-01

Ementa:
-ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. TRANSFERENCIA "EX OFFICIO" PARA
A RESERVA REMUNERADA, DO OFICIAL DO PENULTIMO POSTO, QUE DEIXA DE
FIGURAR POR TRES VEZES, CONSECUTIVAS OU NÃO, EM QUADRO DE ACESSO POR
MERECIMENTO (ART. 37 DA LEI N 5.821, DE 10.11.72, C/C ART. 98, X, DA LEI
N 6.880, DE 9.12.80).